Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0012864-52.2010.8.07.0001 – diferença de adicional noturno). Legitimidade ativa ad causam: comprovada filiação ao Sindicato. Prescrição não configurada.